Tribunal: TJMT
Processo: 1027045-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027045-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA JOSE PAES DE BARROS DE ARAUJO - CPF: 819.844.301-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.497,03, oriundo de Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento firmado em 18/11/2014, relativo a serviços de fornecimento de água e esgoto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o prazo prescricional aplicável à cobrança de débito oriundo de Termo de Confissão de Dívida relacionado a serviços de saneamento básico, verificando-se: (i) se a formalização do termo de confissão implica novação da obrigação original, alterando sua natureza jurídica; (ii) se a pretensão está sujeita ao prazo prescricional quinquenal do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, por tratar-se de instrumento particular, ou ao prazo decenal do artigo 205 do mesmo diploma, por manter a natureza de tarifa de serviço público; e (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão, considerando que a última parcela venceu em novembro de 2015 e a ação foi proposta em junho de 2024.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica da dívida original permanece inalterada, tratando-se de contraprestação por serviços de água e esgoto prestados por empresa de economia mista, configurando tarifa ou preço público de caráter não tributário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.903/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos.

4. A assinatura do Termo de Confissão de Dívida não implica novação automática da obrigação, uma vez que a novação exige o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar nova obrigação em substituição à anterior, nos termos do artigo 361 do Código Civil, circunstância não evidenciada nos autos.

5. O instrumento firmado constitui mera renegociação do débito preexistente, com escalonamento do pagamento, sem alterar a natureza jurídica da obrigação originária, preservando-se o caráter de tarifa dos serviços de saneamento básico e mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal.

6. O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do artigo 205 do Código Civil, por inexistir prazo específico para essa hipótese.

7. Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 18/11/2014 e que a ação foi ajuizada em junho de 2024, não houve transcurso do prazo prescricional decenal, afastando-se a alegação de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos de serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme artigo 205 do Código Civil, por tratar-se de tarifa ou preço público de caráter não tributário. 2. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação da obrigação original, salvo demonstração inequívoca do animus novandi, permanecendo a natureza jurídica da dívida e o prazo prescricional correspondente. 3. O parcelamento de débito oriundo de tarifas de água e esgoto constitui mera renegociação, sem extinção da obrigação preexistente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 205, 206, §5o, I, e 361; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.117.903/RS (recursos repetitivos); TJ-MT, AC 10427664220238110041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025; TJ-MT, AC 10178755420238110041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 02/10/2024; TJ-MT, AC 10274401320218110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA JOSE PAES DE BARROS DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Cobrança n. 1027045-16.2024.8.11.0041, ajuizada pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora apelante, “
ao pagamento do valor de R$ 3.497,03, corrigidos pelo INPC desde o vencimento da dívida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade da justiça concedida.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao afastar a prescrição da pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que se tratava de cobrança oriunda de contraprestação de serviço público contínuo, o que justificaria a aplicação do prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil. Sustenta que tal entendimento é equivocado, pois a ação de cobrança proposta pela apelada fundamenta-se exclusivamente em termo de confissão de dívida, instrumento particular firmado em 18/11/2014, cuja natureza atrai a incidência do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Assevera que, conforme os documentos constantes dos autos, o vencimento da última parcela ocorreu em novembro de 2015, sendo que a ação foi proposta somente em junho de 2024, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos. Aduz que, com a formalização do termo de confissão de dívida, extinguiu-se a dívida anterior oriunda de faturas de água, originando nova obrigação representada por instrumento particular, cuja cobrança já se encontra prescrita. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão, julgando-se improcedente a ação.

Contrarrazões apresentadas em id. 294714359.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSE PAES DE BARROS DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora apelante, “
ao pagamento do valor de R$ 3.497,03, corrigidos pelo INPC desde o vencimento da dívida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

A questão controvertida cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de débito oriundo de Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 97553, firmado em 18/11/2014, relativo a serviços de fornecimento de água e esgoto prestados pela Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP.

A apelante sustenta que, por se tratar de instrumento particular de confissão de dívida, a pretensão de cobrança estaria sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e não ao prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma, como reconhecido na sentença.

Primeiramente, é fundamental estabelecer a natureza jurídica da dívida que ensejou a celebração do Termo de Confissão. Conforme se extrai dos autos, a dívida original é proveniente de tarifas de água e esgoto não adimplidas, tratando-se, portanto, de contraprestação por serviço público prestado pela SANECAP, empresa de economia mista.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.117.903/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando contraprestação de caráter não tributário.

Nesse sentido, a Corte Superior estabeleceu que o prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de serviços públicos não tributários, como fornecimento de água e esgoto, é de dez anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil, uma vez que não há prazo específico previsto para essa hipótese.

A apelante argumenta que, com a assinatura do Termo de Confissão de Dívida, teria ocorrido a extinção da obrigação original, surgindo nova obrigação com natureza de dívida líquida constante de instrumento particular, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Tal entendimento, contudo, não se sustenta, uma vez que a confissão de dívida não implica novação automática. A novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, exige o
animus novandi
, ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar uma nova obrigação em substituição à anterior, extinguindo-a.

No caso em apreço, não há elementos que demonstrem a intenção de novar. Pelo contrário, o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 97553 representa mera renegociação do débito preexistente, com escalonamento do pagamento, sem alterar a natureza jurídica da obrigação originária.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o parcelamento de débito oriundo de tarifas de água e esgoto não altera a natureza da dívida, mantendo-se o prazo prescricional decenal.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR:
O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar uma nova obrigação em substituição à anterior.
No caso concreto, restou comprovado se tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original.
A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal.
Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09 .2014 e que a ação foi ajuizada em 09.11.2023, conclui-se que não houve transcurso do prazo prescricional decenal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O prazo prescricional para cobrança de débitos oriundos de serviços de saneamento básico é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, por tratar-se de tarifa ou preço público. A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica novação, salvo demonstração inequívoca do animus novandi, permanecendo a obrigação original e o prazo prescricional correspondente.
(...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10427664220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil)
. 2. No presente caso, tratando-se de confissão de dívida firmada em 21 de maio de 2013 e tendo sido a ação proposta em 17 de maio de 2023, não há falar em prescrição 3. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na r. sentença recorrida, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178755420238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – APELANTE BENEFICIÁRIA E USUÁRIA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
– DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR –
NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – MERA RENEGOCIAÇÃO - PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – MORA EX RE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A novação não se presume, deve ser comprovada, quer por escrito, quer por intenção tácita isento de quaisquer dúvidas.
Não havendo o ânimo de novar, expresso ou tácito e, constando expressamente a ausência de criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, na forma do art. 361, do Código Civil Brasileiro. Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil).
A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10274401320218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025